Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré/embargante aduz que o Acórdão é contraditório em relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o valor mensal da multa, porquanto tal marco está em desacordo com entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1002, STJ. Pugna pela reforma do acórdão para que seja estabelecido o trânsito em julgado do acórdão como termo inicial da incidência dos juros de mora.
2. Sem razão ao embargante.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
5. O Acórdão questionado expressamente se manifestou a respeito da matéria objurgada, nos seguintes termos: “11. Os juros de mora incidem a partir da citação, tal como fixado na sentença, pois se trata de responsabilidade civil contratual.”
6. Ademais, não se aplica à espécie o entendimento firmado no Tema Repetitivo de no 1002, (REsp 1.740.977/DF): “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”, porquanto a matéria sob análise não é a rescisão contratual, mas sim a mora decorrente do atraso na entrega do imóvel.
7. Analisando o recurso inominado interposto pelo ora embargante, verifica-se que todas as teses suscitadas pelo recorrente foram devidamente analisadas pelos julgadores, tendo sido enfrentadas e expressamente mencionadas no acórdão aquelas que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.
8. Destaca-se que a contradição, que autorizaria a modificação do acórdão, é “interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso”. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho)
9. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Com efeito, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
11. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
13. Embargos conhecidos e rejeitados.